Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728017-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: SAKON KATSIZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por adalberto rodrigues de sousa contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SAKON KATSIZA: O valor foi bloqueado na conta do devedor em 23/01/2020, segundo o espelho do sistema BACENJUD (ID 59444717). Considerando que o sistema realiza o bloqueio sobre o valor total existente em conta na data, conclui-se que o saldo do executado nesse dia era de R$ 747,58 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Como os últimos créditos que o executado havia recebido, antes do bloqueio, foram R$ 44,00 de transferência e R$ 932,00 de salário, R$ 44,00 daquele total não eram salário e, portanto, são penhoráveis, e R$ 703,88 são verba salarial. O exequente tem razão ao afirmar que o STJ tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, admitindo a constrição de valores elevados. O valor recebido pelo executado em janeiro, computados os adiantamentos salariais, foi cerca de R$ 3.500,00, em fevereiro, pouco mais de R$ 3.000,00 e, em março, pouco mais de R$ 7.000,00. Como média, há um salário de R$ 4.500,00, o qual permite a penhora de 10% dos rendimentos sem comprometer a subsistência do executado, especialmente considerando que ele possui outras entradas expressivas de dinheiro (por exemplo, R$ 4.000,00 em 19/03), quantias que também podem ser usadas para seu sustento. Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do executado, determino a penhora de R$ 494,00 (R$ 44,00 + 10% de R$ 4.500) e a liberação do restante. Para que este processo continue, é essencial que bens sejam expropriados. Ao que tudo indica, o exequente não entendeu exatamente como funcionaria a adjudicação por parte do credor hipotecário. Como o crédito dele (Copagaz) é preferencial ao crédito do exequente, e seu valor é superior ao da avaliação do imóvel (ao menos de acordo com a petição do ID 42718156), não haverá qualquer valor a ser depositado neste processo, caso a Copagaz realmente deseje a adjudicação do bem. Por isso, havendo adjudicação ou não por parte do credor hipotecário, o exequente precisa indicar bens passíveis de penhora, a menos que queira discutir o valor do crédito da Copagaz, se tiver algum motivo para impugnar sua planilha. Dessa forma, concedo ao exequente prazo de 10 (dez) dias para indicar bens do executado passíveis de penhora, ou para impugnar, se for o caso, a planilha de cálculos do credor hipotecário. Caso concorde com seu valor, deve esclarecer se deseja a manutenção da penhora. O Agravante sustenta que a penhora de parte de sua verba salarial comprometerá a sua subsistência e de sua família, tendo em vista que é motorista de ônibus e aufere renda líquida entre R$ 1.813,00 a R$ 2.200,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “liberar a quantia bloqueada via BacenJud, por se tratar de verba salarial, portanto, impenhorável”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de regra de impenhorabilidade que, segundo a jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. É de se admitir, nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. De outra borda, divisa-se o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que há requerimento do Agravado para a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada. Isto posto, suspendo a decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator